Tribunal: CARF
Processo: 10280.720967/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720967/2017-12
ACÓRDÃO
1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOSSO SITIO EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE. INVALIDADE.
A entrega de declarações retificadoras, após o início do procedimento de
fiscalização quanto aos débitos em aberto objeto do procedimento de
fiscalização, não produzem quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
no sentido de excluir a responsabilidade do contribuinte por infração
tributária, em face da anterior perda da espontaneidade.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade proposta e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 104-006.884,
em 3 de setembro de 2021, pela 4a Turma da DRJ04, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
“Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
consubstanciados nos autos de infração às fls. 61 a 86, referentes ao ano-
calendário 2013, com crédito tributário total constituído de R$ 182.856,54, assim
distribuído:

2. Conforme consta na descrição dos fatos presente nos autos de infração, bem
assim, com maior detalhamento, no Relatório Fiscal às fls. 58 a 60, parte
integrante daqueles, a autoridade fiscal verificou que o contribuinte não
confessou nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
e/ou recolheu ou compensou os montantes de IRPJ e de CSLL apurados
trimestralmente na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), conforme tabelas abaixo, efetuando os lançamentos de ofício para
a exigência desses tributos não confessados/recolhidos/compensados.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
3

2.1. Consta no relatório fiscal que o contribuinte foi intimado a esclarecer as
inconsistências indicadas nas tabelas acima, tendo apresentado documentos para
comprovar a retificação das DCTFs e a compensação dos valores declarados.
3. Cientificado dos lançamentos por via postal em 19/06/2017, conforme fl. 91,
em 19/07/2017 o sujeito passivo apresentou a impugnação às fls. 97 a 108,
instruída com os documentos às fls. 96 e 109 a 128, onde argumenta, em síntese,
o que segue:
3.1. O termo de início não cita a exclusão da espontaneidade, nos termos do art.
7o, I, e §1o do Decreto no 70.235, de 1972, além do que não veio acompanhado
do Mandado de Procedimento Fiscal, o que levou o contribuinte a retificar as
DCTFs e a compensar os débitos nela declarados por intermédio de Declarações
de Compensação (Dcomps);
3.2. Não pode prosperar a não aceitação da documentação (DCTFs retificadoras e
Dcomps) apresentada no prazo do termo de início, pois cerceia o direito de defesa
do contribuinte, coagindo-o, em um procedimento arbitrário. As DCTFs
retificadoras e as Dcomps foram efetivadas e transmitidas em acordo com a
legislação. Esta não aceitação viola a disposição do art. 112 do Código Tributário
Nacional (CTN). Assim, devem ser anulados os autos de infração;
3.3. Os autos de infração não observaram os preceitos do art. 142 do CTN e do
Decreto no 70.235, de 1972, levando à nulidade deles. O termo de início não
observou o princípio da fundamentação, decorrência dos princípios da
publicidade, do Estado Democrático de Direito, da ampla defesa e do amplo
acesso ao judiciário, o qual permite avaliar a legitimidade do ato praticado, sua
finalidade, viabilizando a defesa do contribuinte;
3.4. Não deixou de recolher os tributos. Fez compensações deles, que é uma
modalidade de extinção, sendo as mesmas homologadas. Assim, não há que se
falar em falta de recolhimento;
3.5. A administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, sendo que
nenhum destes foram obedecidos nos autos de infração. Também não houve
respeito ao princípio do devido processo legal. Ao deixar de apontar e comprovar
os dispositivos e motivos que levaram aos lançamentos, afrontou tais princípios.
Não está claro qual o motivo da autuação, pois se foi a falta de recolhimento de
tributos, já compensados, qual a prova da infração?
3.5. A multa de ofício aplicada é uma sanção, violando o direito de petição do
contribuinte, limitando o seu livre acesso a um direito líquido e certo, que é a
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
4
compensação. Além disso, viola os postulados da proporcionalidade, da
razoabilidade e da vedação ao caráter confiscatório;
3.6. Não se justifica a penalização do contribuinte se este, de boa-fé, informou a
autoridade fiscal de seus procedimentos. Arbitrário e abusivo o ato praticado pela
autoridade fiscal;
3.7. Os autos de infração não têm como pressuposto nenhum ilícito, sendo sua
hipótese de incidência as Dcomps transmitidas. Transmitir tais declarações, antes
de ser um ilícito, é um direito garantido na Constituição Federal (direito de
petição). Assim, não há que se falar em multa de ofício quando o contribuinte se
utilizou da compensação em tempo hábil, exercendo seu direito;
3.8. Requer que as intimações se deem em nome dos signatários no endereço
constante do preâmbulo.”
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ04 julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário.
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já apresentados na impugnação, nos seguintes termos:
“(...)
II – DO DIREITO
2.1. PRELIMINARMENTE
2.1.1. DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE INÍCIO
A pretensão fiscal em questão, por efetivada com violação da ordem jurídica, não
pode ser mantida, devendo, esta Douta Julgadoria, em consequência, declarar
anulada o Auto de Infração IRPJ e CSLL, referente ao ano de 2013 e o direito ao
imediato de defesa do contribuinte, colocado neste auto em total ilegalidade na
forma como formatado.
Isso porque o Auto de Infração IRPJ Impugnado originário deixou de observar
preceitos insculpidos na Lei 5.172 de 25.10.1966 Código Tributário Nacional, como
o Decreto 70.235, de 06.03.72 e nas disposições das legislações específicas, levam
à anulação do ato administrativo no formato em que posto e, em consequência, a
exigência pretendida.
O legislador em sua solicitação através do TERMO DE INÍCIO deixou de observar o
princípio da fundamentação que é uma decorrência dos princípios do Estado
democrático de Direito, da publicidade, da ampla defesa e do amplo acesso ao
judiciário, na medida em que é através da fundamentação que se pode avaliar a
legitimidade do ato praticado, sua finalidade, viabilizando assim a defesa do
contribuinte autuado.
Assim, o procedimento abarca nulidades que viciam o não reconhecimento do
auto de infração IRPJ e CSLL, da multa de ofício aplicada, efetivado nos termos do
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
5
que ora combatemos, mesmo se tendo base uma negativa por parte do fisco
alegando a falta de cumprimento de prazo o que não é um fato , como veremos.
Isto porque a o contribuinte em questão não deixou de recolher IRPJ e CSSL O FEZ
ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO dos fatos geradores de 01/01/2013 a 31/12/2013,
uma vez que ser utilizou de uma modalidade de extinção, que é a compensação,
grifo.
Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento;
II a compensação;
III a transação;
IV remissão;
V a prescrição e a decadência;
VI a conversão de depósito em renda;
Ora se a compensação é uma forma de pagamento, então não há de ser falar aqui
em “falta de recolhimento do IRPJ e CSSL NO ANO DE 2013” tanto é um fato
concreto a compensação solicitada que já houve a homologação de dois dos três
PERDCOMPs de compensações.
Os
PERDCOMPs
n°
17427.82885.170517.1.3.01-4502
e
06561.10714.170517.1.3.01-1457 foram homologados conforme informado na
base da Receita Federal do Brasil, antes de ser lavrado o Auto de Infração,
recebido em 19/06/2017 por este contribuinte.
Portanto não há o que ser falar em Auto de Infração com relação aos tributos
cobrados uma vez que parte do valor já foi motivo de quitação através da
compensação, o que ser quer aqui e penalizar o contribuinte por um fato que não
procede.
Jamais devemos penalizar o exercício regular de um direito, para que a
penalidade em questão possa ser aplicada, deveria este contribuinte está agindo
de má fé o que não é o caso, ao contrário, portanto temos a lembrar que em
estado democrático de direito, não há espaço para arbitraria punição ao exercício
regular de direito do cidadão e por consequência deste contribuinte.
A falta de recolhimento do IRPJ e CSLL do ano de 2013, não é verdade, pois os
fatos por si só falam, senão vejamos temos três pedidos de compensações, sendo
estão homologados pela Receita Federal do Brasil, pedidos de compensação
originários dos pedidos de ressarcimento de credito presumido IPI, portanto o
Auto de Infração não tem motivo de ser e deve ser de pleno anulado.
2.1.2. DA MULTA DE OFICIO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
6
A aplicação da multa em questão configura-se uma sanção, por violar o direito de
petição do contribuinte de boa fé, limitando seu livre acesso a um direito líquido e
certo que é a compensação, a não aceitação documental desta não justifica a
aplicação desta multa, pois fere o livre exercício da ampla defesa e do
contraditório que é um direito do contribuinte.
Ora na forma como fisco procede impondo restrições ao contribuinte, sim porque
é isto que o faz ao lavra este auto de infração, violar os direitos fundamentais
para consecução do fim que se pretende alcançar o contribuinte em seus pedidos,
violando-se por via de consequência o postulado da proporcionalidade e do
confisco, sim porque a multa como colocada é confiscatória uma vez que são
cobradas duas multas a chamada punitiva e a de oficio, como ser cobrar a multa
de oficio ser parte da dívida já está extinta e o restante também compensado e
ainda em análise.
Claramente a desproporcionalidade de tal sanção é com certeza confiscatória,
vejamos em breves e claras a lição de Hugo de Brito Machado : (...)
Então não há como justificar a descabida sanção, sem também abordarmos o
princípio
da razoabilidade, esse princípio tem por objetivo mostrar que o Estado deve agir
sempre em conformidade com a moralidade e razoabilidade, princípios este
descrito em nossa Constituição.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)" .
(...)
No que tange ao princípio da razoabilidade, este claramente está com suas raízes
fincadas no princípio da legalidade. Embora a penalidade em apreço esteja
respaldada em lei, a forma pela qual se aplica não me parece nada razoável. O
princípio da razoabilidade estabelece ao ente arrecadador de que estando este
amparado por lei, deve ser razoável em suas aplicações das legislações.
(...)
Isso porque o Auto de Infração e Procedimento Fiscal Impugnado originário
deixou de observar preceitos insculpidos no Código Tributário Nacional e nas
disposições da legislação, o que levam à nulidade do ato administrativo no
formato em que posto e, em consequência, a exigência pretendida.
Assim, o procedimento abarca nulidades que viciam o não reconhecimento da
multa pleiteado originalmente no auto de infração e procedimento fiscal emitido
contra este contribuinte que ora é combatido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
7
Ora o legislador ao emitir o Auto de Infração e Procedimento Fiscal, alegando falta
de recolhimento de IRPJ e CSLL, nos faz perguntamos é falta ou incorreção, e onde
e que momento tal fato aconteceu uma vez que a obrigação acessória (pedidos)
foi informada ao fisco, no seu devido prazo.
Ou seja, este contribuinte já foi acusado na forma como colocado o auto de
infração, segundo a Lei Penal até que se prove o contrário todos são inocente, e
aonde está sendo aplicado o princípio da legalidade, da prudência, o legislador já
tem as devidas informações, então antes de lavrar qualquer auto de infração
deveria informar-se ser este contribuinte de boa-fé COMO O FEZ, INFORMOU AO
AUDITOR FISCAL de seus procedimentos e mesmo assim foi penalizado, para
confirmar os atos praticados, portanto e arbitrário para não dizer abusivo o ato
praticado pelo legislador fiscal, aqui no caso Fazenda Nacional.
Como se pode observar o contribuinte em questão cumpriu com suas obrigações
acessórias e principais e ser há discordância por parte do Fisco Nacional este deve
antes de penalizar o contribuinte, observar se o contribuinte foi omisso a sua
intimação o que não foi o caso deste contribuinte.
Por via de consequência deve a totalidade do debito em cobrança ter seu Auto de
Infração e Procedimento Fiscal anulado por falta de dispositivo legal na legislação
em vigor .
2.1.3. DA COBRANÇA INDEVIDA
O auto de infração lavrado contra este contribuinte, não tem como pressuposto
nenhum ilícito, sua hipótese de incidência é o pedido de compensação em analise
e homologados, em outras palavras, a hipótese de incidência desta regra
sancionante é, isto sim, um pedido, que longe de ser um ilícito, e na verdade, o
exercício de um direito fundamental, o exercício de um direito, realmente, ao
cuidar dos direitos e garantias fundamentais, nossa Constituição Federal diz que é
assegurado a todos o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito
ou contra a ilegalidade ou abuso de poder.
Ser o contribuinte tem um credito junto à Fazenda, tem um direito e em defesa
deste é que formula seu pedido, da mesma forma, se em vez de pedir
ressarcimento contribuinte utiliza seu credito para compensar com débitos como
o fez com o IRPJ e CSSL de 2013, seus junto à Fazenda, também está exercitando
um direito e não pode ser punido por isto.
O ilícito como pressuposto essencial da penalidade é o Auto de Infração de IRPJ e
CSLL já HOMOLOGADAS e em ANALISE, portanto não há de ser fala em multa de
oficio quanto o contribuinte ser utilizou da compensação para sanar seus débitos
em tempo hábil, exercendo o seu direito, sobre pena de a anulação dela, como
aqui fazemos.
A pretendida pretensão fiscal que deu origem ao Auto de Infração Fiscal por parte
da Fazenda Nacional, vai de encontro aos dispositivos legais, uma vez que tal
cobrança dentro da doutrina jurídica não encontra respaldo para ser cobrado e
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
8
tão pouco na Legislação Federal vigente, dispõe a doutrina que a multa de oficio é
uma forma de penalizar quem praticar o ato ilegal e com dolo o que não é o caso
deste contribuinte, então o que se ver é um auto de infração com ausência de
conteúdo legal, ou seja, não há enquadramento da conduta à nenhuma norma
tributária.
Dentro do ordenamento jurídico não pode haver insegurança jurídica, o que
causaria um total descompasso entre as normas jurídicas, e quando se afronta o
instituto da multa estamos dando margem para que o direito do contribuinte seja
lesado e até ignorado, dentro da legalidade, não podendo este ser penalizado por
uma interpretação errônea por parte do fisco na aplicação da legislação mais
especificamente da cobrança de multa exigível isoladamente.
É fático afirmar que este contribuinte cumprir com todas as suas obrigações seja
de fazer ou não fazer de dá o receber e informou nos períodos corretos, os fatos
acontecidos, então a multa aqui lavrada não encontra respaldo ou identificação
com nenhuma hipótese normativa, não provocará o nascimento de relação
jurídico-tributária. Assim, “o fato não pode ser contemplado legalmente como
gerador de determinado multa fiscal”.
Diante de todos os argumentos concluímos que a cobrança do debito, lavrado
pela Fazenda Nacional Através do Auto de Infração Fiscal não prospera, pois não
encontra suporte jurídico e legal para ser cobrado.
2.2. DO MÉRITO
Ainda que o ônus da prova seja do contribuinte o que não é verdade neste fato,
uma vez que também cabe ao fisco provar se houve má fé do contribuinte e
fiscaliza-lo em suas dependências ou através de suas prestações de contas para
com este, mesmo que os argumentos relativos ao Auto de Infração não fossem
verdade ou aplicáveis ao presente caso, o que só se admite em juízo hipotético
diante da clareza dos eventos fáticos e da legislação de regência aplicável, ainda
assim a pretensão do Auto de Infração não pode prosperar diante do direto
líquido e certo que ampara a Impugnante.
A celeuma, assim, concentra-se no direito e na sua quantificação do montante
aplicado no Auto de Infração e da multa de oficio aplicada ao contribuinte se
tomando por base o os valores declarados em DIPJ, efetivamente a quantificação
é confiscatória e consequente o auto de infração guerreado da multa de oficio
pleiteada não condiz com a realidade dos fatos, tampouco encontra fundamento
legal.
A quantificação da multa oficio a este contribuinte, nos termos em que postos
pelo Auto de Infração guerreado estão equivocados e não encontra fundamento
fático para sustentá-la mesmo diante de um “Procedimento Fiscal”, vez que este
“presume” que houve falta de recolhimento de IRPJ e CSSL, mas está provado
através de documentação que tal fato não existe, e que a empresa com tal
procedimento tem sancionado os seus direitos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
9
Como resultado em 19/06/2017 a Impugnante foi cientificada pela autoridade
fiscal responsável através do Auto de Infração de IRPJ E CSSL, que após as análises
e verificações necessárias, procedemos ao lançamento da multa de oficio do IRPJ
e CSLL, por falta de recolhimento ano Calendário 2013(o legislador aqui errou),
que houve infringência à legislação tributária tipificada como Falta de
Recolhimento do IRPJ E CSSL a, fato esse que ensejou lançamento de multa de
ofício, fere o direito de ressarcimento e compensação, do contribuinte.
O Auto de Infração combatido, portanto, utilizou como fundamento legal ou
fático, tampouco sem qualquer comprovação dos argumentos trazidos, multar o
contribuinte é agir de forma ilegal e arbitraria, que obrou em flagrante
ilegalidade.
A administração pública deve obedecer, dentre outros , aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência,
aqui nenhum destes foram obedecidos.
Efetivamente o debito em questão e em cobrança não é devido pelo contribuinte
fase aos dispositivos legais amplamente citados pelo Impugnante, guerreando o
Auto de Infração IRPJ e CSLL, Procedimento Fiscal n° 0200100.2017.00172 de
13.06.2017, por este não condizer com a realidade dos fatos e tampouco encontra
fundamento legal.
Estes argumentos juntam-se o fato de que o não reconhecimento da multa
aplicada ao contribuinte, pela não manutenção do Auto de Infração IRPJ e CSLL
combatido, nos moldes em que se apresenta, caracteriza inegável cerceamento
do direito de credito do contribuinte.
2.2.1. Do Devido Processo Legal.
O mesmo sentido do tanto quanto até aqui averbado, não pode o Auto de
Infração IRPJ e CSLL combatido subsistir nos termos em que posto, uma vez que
deixou ele de observar o devido processo legal da legalidade, principio este que
norteiam o direito de contribuinte, bem como da ampla defesa e do contraditório
Portanto não pode o Auto de Infração, baseado em interpretações equivocada
por parte do Procedimento Fiscal, multar, especialmente em detrimento do
contribuinte sem que seja ferido de morte o devido processo legal.
Eis que em assim sendo incorreu o AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ E CSSL, em afronta ao
devido processo legal.
O direito ao processo é também direito de cidadania. A rigor, o inciso XXXV do
artigo 5o da CF/88, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”, já contemplava a hipótese, pois não se
concebe a apreciação pelo Poder Judiciário sem que se faça através do devido
processo da lei. (...)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
10
Processo em que se anule ou sequer mitigue a defesa (cerceamento de defesa),
colocando-se o réu em posição de injustificável inferioridade, não é o due process
of law, e sim procedimento iníquo, potencialmente capaz de ferir direitos
subjetivos.
A defesa é definida pela lei. A defesa para o réu, na ação cível, é a contrapartida
da ação movida pelo autor àquele. Não admitir a defesa, no mesmo nível da ação
em que se acha colocado o autor, para se inferiorizar o réu no plano judiciário,
seria violar o cânon da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei.
Ora, APESAR DE apontar os dispositivos e motivos que levaram a lavra o Auto de
Infração IRPJ E CSSL, o ACORDÃO afrontou o devido processo legal colocando o
contribuinte, ora Impugnante, em ilegal e inadmissível condição de ignorância
quanto aos fatos que levaram ao indeferimento de parcela de seu direito líquido e
certo.
À autoridade administrativa, que tem competência privativa conferida pelo art.
142 do CTN, cabia demonstrar a existência dos motivos. A realização do fato
jurídico tributário, a lei que descreve o fato, como hipótese, constitui o motivo, o
fez mais de forma equivocada no que tange a legislação vigente.
Diante destes aspectos jurídicos pergunta-se: Qual o preceito legal no qual se
embasou o Auto de Infração IRPJ E CSLL, para multar este contribuinte? foi a falta
de recolhimento do e CSLL já homologadas e analise dos PER/DCOMP DE
COMPENSAÇÃO, ISTO NÃO ESTÁ CLARO PARA O CONTRIBUINTE, então qual a
prova efetiva, material e contundente que embasa esta pretensão fiscal? Portanto
a celeuma está na situação que o fisco está criando para contribuinte senhor
julgador.
III - DO PEDIDO
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente peça de Impugnação, e
confiando nos conhecimentos jurídicos desta Nobre Autoridade Julgadora a
Impugnante entende que são robustos seus fundamentos, motivo pelo qual
formula seu REQUERIMENTO FINAL, para o especial fim de:
I - recebimento e processamento da presente, com os documentos que a
acompanham;
II - seja considerado Impugnado o ACORDÃO DRJ04 n° 104-006.884 de
03/09/2021 que faz jus a Impugnante;
III - seja, já em sede de preliminar, considerado anulado o Auto de Infração IRPJ e
CSLL no valor de R$ 106.057,15 e R$ 76.799,39 respectivamente, nos termos da
legislação vigente.
IV - em caso de inadmissão da preliminar, o que não se espera diante da evidência
do direito, em sede de mérito, seja considerado Anulado o Auto de Infração IRPJ e
CSLL, Procedimento Fiscal n° 0200100.2017.00172 de 13/06/2017 no valor total
de R$ 182.856,54.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
11
V – Por fim, requer-se que todas as intimações e/ou publicações se deem em
nome dos signatários no endereço constante do preâmbulo”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), consubstanciados no auto de infração às fls. 61 a
86, referentes ao ano-calendário 2013, com crédito tributário total constituído de R$ 182.856,54.
Isso porque a autoridade fiscal verificou que a Recorrente não confessou nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) e/ou recolheu ou compensou os
montantes de IRPJ e de CSLL apurados trimestralmente na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) efetuando os lançamentos de ofício para a exigência desses
tributos não confessados/recolhidos/compensados.
Destaque-se que a Recorrente procedeu à retificação das DCTF ́s e à compensação
dos valores nelas confessados, após ser intimada a esclarecer a falta de
confissão/recolhimento/compensação dos valores apurados na DIPJ. Verifica-se, assim, que as
datas de transmissão das DCTFs retificadoras DCTF (em março em 17/05/2017) e as demais DCTF ́s
(em 18/05/2017) e das Dcomps (em 17/05/2017) são posteriores à data da ciência do termo de
início do procedimento fiscal, que se deu em 11/05/2017, conforme e-fls. 57.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Todavia, como se observa, a entrega das retificadoras das DCTF ́s pela Recorrente
foi feita em data posterior ao do início da ação fiscal, motivo que enseja a perda da
espontaneidade, instituto previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), impondo a
exigência de multa de isolada pela falta de confissão/recolhimento/compensação de tributo que
está prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim, considerando que em seu recurso voluntário, a Recorrente reproduziu
as razões insertas em sua impugnação ao auto de infração, tanto no tocante às PRELIMINARES
quanto ao MÉRITO, as quais já foram bem examinados em 1a instância, adoto as razões de decidir
externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 104-006.884, em 3 de setembro de 2021, pela 4a
Turma da DRJ04), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
12
“(...)
6. Conforme descrição dos fatos, estão sendo exigidos o IRPJ e a CSLL apurados
nos quatro trimestres do ano-calendário 2013 na DIPJ apresentada pelo
contribuinte, haja vista que eles não foram confessados nas DCTFs, recolhidos via
Darf ou compensados.
7. A autoridade fiscal destacou que, após intimado a esclarecer a falta de
confissão/recolhimento/compensação dos valores apurados na DIPJ, o sujeito
passivo apresentou resposta informando a retificação das DCTFs e a compensação
dos valores nelas confessados. Segundo reconhecido pelo próprio contribuinte na
referida resposta, ele efetivamente não informou os tributos apurados nas DCTFs
anteriormente transmitidas e, somente após a ciência do início do procedimento
fiscal, procedeu à retificação das DCTFs e a apresentação de Dcomps para a
compensação desses tributos.

8. Tal fato é confirmado quando se observa que as datas de transmissão das
DCTFs retificadoras (DCTF de março em 17/05/2017 e as demais DCTFs em
18/05/2017)e das Dcomps (em 17/05/2017) são posteriores à data da ciência do
termo de início do procedimento fiscal, que se deu em 11/05/2017, conforme fl.
57.
9. O contribuinte não contesta os valores lançados dos tributos, correspondentes
aos valores apurados na DIPJ, vez que são exatamente os montantes declarados
nas DCTFs retificadoras e nas Dcomps. Questiona tão somente o fato de não
terem sido aceitas as retificações das DCTFs e as compensações realizadas, com a
autoridade fiscal considerando que os valores apurados nas DIPJs não foram
confessados em DCTFs e não foram recolhidos ou compensados.
10. Em relação às alegações de nulidade dos autos de infração, cabe esclarecer ao
contribuinte que a nulidade da somente autuação ocorre quando o ato é
praticado por autoridade incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto no
70.235, de 1972, como também na hipótese de estar AUSENTE algum dos
elementos do auto de infração listados no art. 10 do referido decreto, e no art.
142 do CTN, ou seja, quando não contiver a descrição dos fatos com motivação
para a imputação da infração, não trouxer o enquadramento legal (e esta
ausência não estiver suprido pela descrição dos fatos adequada), não houver
identificação do fato gerador e da matéria tributável, não houver determinação
da exigência e intimação para cumpri-la, faltar qualificação do sujeito passivo,
bem assim quando a autoridade fiscal autuante não estiver identificada e não
tiver assinado o auto de infração.
DEC 70.235
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
13
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
11. No presente caso as autuações foram realizadas por autoridade competente,
Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil, no pleno exercício de suas funções
(art. 142, parágrafo único, do CTN, c/c o art. 6o da Lei no 10.593/02 combinado
com Lei no 11.457/07), e contêm todos os elementos indicados nos dispositivos
acima mencionados, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos
lançamentos.
12. A descrição dos fatos não permite qualquer dúvida quanto à motivação dos
lançamentos, pois, como visto, a autoridade fiscal deixou expressamente
consignado que estes foram lavrados para exigência dos tributos apurados na DIPJ
que não foram confessados em DCTFs e/ou não foram recolhidos ou
compensados, bem assim que, não obstante o contribuinte ter apresentado
DCTFs retificadoras com a indicação dos montantes apontados na DIPJ e ter
apresentado Dcomps para a compensação destes, estas declarações foram
desconsideradas por terem sido transmitidas após a ciência do termo de início do
procedimento fiscal.
13. Assim, não há que se falar em nulidade dos lançamentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
14
14. No que se refere a não aceitação da confissão em DCTFs retificadoras dos
tributos apurados na DIPJ, bem assim a não aceitação da extinção de tais débitos
mediante as Dcomps transmitidas, há que se considerar que o entendimento da
autoridade fiscal é acertado.
15. Consoante disposição do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972, o início
do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo pela infração.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
16. Como o contribuinte apresentou tais declarações (DCTFs retificadoras e
Dcomps) após a ciência do termo de início do procedimento, não há que se
questionar que não estava mais amparado pela espontaneidade e, por
conseguinte, que é devida a exigência dos tributos não confessados e/ou
recolhidos/compensados espontaneamente por intermédio de lançamento de
ofício.
17. A Súmula Carf no 33, com efeito vinculante para a Administração Tributária
Federal em razão da Portaria MF no 277, de 07/06/2018, é cristalina no sentido de
que declarações entregues após o início do procedimento fiscal não produzem
efeitos em relação ao lançamento de ofício:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
18. Frise-se que a responsabilidade do contribuinte pela infração e, por
conseguinte, a sujeição à penalidade prevista em lei, somente é possível de ser
excluída quando houver denúncia espontânea da infração, acompanhada do
pagamento dos tributos, acrescidos dos juros de mora, sendo que não se
considera espontânea a denúncia feita após o início do procedimento fiscal.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
19. Como visto, as DCTFs foram entregues após a ciência do termo de início. Além
disso, esse dispositivo aplica-se tão somente a pagamento do tributo, em seu
sentido estrito estabelecido no art. 156, I, do CTN. Pretendesse o legislador
estender a disposição a outras formas de extinção, teria feita de forma expressa,
o que não ocorreu. Nesse sentido está o entendimento da Nota Técnica Cosit no
19, de 2012, ato vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, que não
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
15
considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado por meio de Dcomp.
6. Em consequência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
(...)
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
20. Então, há que se considerar que não houve denúncia espontânea por parte do
contribuinte, não cabendo afastar sua responsabilidade pelos tributos não
confessados/recolhidos/compensados.
21. Todavia, não obstante não ter o condão de afastar o lançamento de ofício, os
valores liquidados por meio das Dcomps transmitidas pelo contribuinte
extemporaneamente devem ser imputados ao crédito tributário constituído
(tributo mais multa de ofício e juros de mora), abatendo-o. Tal providência deverá
ser adotada pela unidade da RFB responsável pela execução do presente acórdão.
22. O sujeito passivo defende que o termo de início não citou a exclusão da
espontaneidade, além do que não veio acompanhado do Mandado de
Procedimento Fiscal, o que o autorizaria a retificar as DCTFs e a compensar os
débitos nela declarados por intermédio de Dcomps.
23. Não há qualquer disposição legal exigindo a indicação da perda da
espontaneidade no termo de início do procedimento fiscal. Como visto, o fim da
espontaneidade decorre de lei (art. 7o, §1o do Decreto no 70.235, de 1972, que
tem força de lei), não podendo o contribuinte alegar desconhecimento da mesma,
consoante princípio estabelecido no art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de
04/09/1972 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
24. Em relação à ausência do Mandado de Procedimento Fiscal (à época dos fatos
substituído pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF), o art. 10
da Portaria RFB no 1.687, de 17/10/2014, vigente à época do início do
procedimento fiscal, dispensava a sua emissão para procedimento fiscal relativo a
revisão interna de declarações (malha fiscal), que corresponde ao procedimento
realizado pela autoridade fiscal, conforme consignado no relatório fiscal.
Portaria RFB no 1.687
Art. 10. O TDPF não será necessário nas hipóteses de procedimento fiscal:
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
16
IV – relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de
penalidade pela falta ou atraso na sua apresentação (procedimentos de
malhas fiscais);
Relatório Fiscal

(...)

25. O contribuinte argumenta também que a multa de ofício aplicada violou o seu
direito de petição garantido constitucionalmente, pois limitou o seu livre acesso a
um direito líquido e certo, que é a compensação. Alega que que a multa de ofício
não é devida vez que se utilizou da compensação em tempo hábil, exercendo seu
direito de petição
26. Ora, não havia qualquer impedimento para que o contribuinte efetuasse
espontaneamente a compensação dos débitos apurados na DIPJ. Em realidade,
preferiu não o fazer, de forma consciente, assumindo o risco de sofrer um
lançamento de ofício dos tributos não confessados/liquidados. Apenas após a
Receita Federal do Brasil verificar a irregularidade e dar início a procedimento
fiscal, devidamente cientificado, é que o contribuinte resolveu exercer um direito
que já não possuía mais, qual seja, o de espontaneamente extinguir os tributos
apurados na DIPJ.
27. Assim, a exigência da multa de ofício pelo não recolhimento ou compensação
espontânea dos tributos devidos não representa violação do direito de petição,
sendo consequência do não exercício desse direito no tempo devido.
28. O contribuinte defende, ainda, que os autos não têm como pressuposto
nenhum ilícito, sendo sua hipótese de incidência as Dcomps transmitidas.
Segundo ele, transmitir tais declarações, antes de ser um ilícito, é um direito
garantido na Constituição Federal (direito de petição).
29. Equivoca-se o sujeito passivo, vez que a motivação da exigência dos tributos e
da aplicação da multa de ofício não foi a transmissão das Dcomps, mas sim a falta
de confissão e/ou recolhimento ou compensação dos tributos devidos antes de
início do procedimento fiscal, conforme já mencionado. O fato de as Dcomps
terem sido entregues extemporaneamente não afetou em nada a exigência fiscal,
que seria realizada mesmo sem a transmissão delas.
30. Adicionalmente, o sujeito passivo entende que a multa aplicada viola os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao caráter
confiscatório.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
17
31. É necessário esclarecer que não cabe ao julgador administrativo questionar a
constitucionalidade de normas legais e infralegais. A análise de alegação contra a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
32. O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador
administrativo não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação
da constituição ou de lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
33. Também o artigo 17, incisos IV e V da Portaria MF no 340, de 2020, determina
que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às normas
regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em atos
normativos:
Portaria MF no 340/2020
Art. 7oSão deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e
os demais atos vinculantes.
Lei no 8.112/90
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
34. Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
35. Uma vez que a multa pela falta de confissão/recolhimento/compensação de
tributo está prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, e já que restou
demonstrado que os valores apurados na DIPJ não foram confessados e/ou
recolhidos ou compensados antes do início do procedimento fiscal, fato
reconhecido pelo próprio sujeito passivo, está presente no caso concreto a
condição exigida em lei para a sua aplicação.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.977 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720967/2017-12
18
36. Ao fim, o sujeito passivo requer que as intimações se deem em nome dos
signatários no endereço constante do preâmbulo.
37. É necessário esclarecer que a ciência do presente acórdão e de cobrança do
crédito tributário (em caso de não ser apresentado recurso voluntário) será feita
no domicílio tributário eleito pelo contribuinte, constante do seu cadastro junto à
Receita Federal do Brasil.
38. Diante do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário constituído. Os valores dos tributos
(IRPJ e CSLL) compensados nas Dcomps apresentadas pelo contribuinte deverão
ser imputados ao crédito tributário pela unidade preparadora”.
Por fim, quanto ao pleito de que as intimações e/ou publicações se dessem em
nome dos signatários em seus endereços, tem-se que inexiste a intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo nos termos do artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235
de 1972.
Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas
normas regulamentares para alcançar este desiderato. Em tempo, em razão da Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar preliminar e no mérito
negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 192
DF CARF MF
Original